Tribunal: TJDFT
Processo: 0735296-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO CNJ N. 232, de 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101, DE 10/11/2016. NÃO APLICAÇÃO. PROVA DO EXCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais.

2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.